Tribunal: TJMT
Processo: 1027932-60.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027932-60.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MARCOS AURELIO COSTA DA SILVA - CPF: 667.844.411-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), FJ COMERCIO CEREAIS EIRELI - ME - CNPJ: 08.533.599/0001-30 (AGRAVADO), REGYS SILVA DE MAGALHAES DUTRA BARBOSA - CPF: 053.686.111-02 (ADVOGADO), THIAGO ANTONIO SILVA DOS SANTOS - CPF: 065.198.261-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo recursal em agravo de instrumento.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber
se a suspensão da inscrição estadual da agravada está devidamente justificada pelas irregularidades fiscais apontadas e se há elementos que justifiquem a suspensão da decisão liminar que determinou sua reativação.

III. Razões de decidir

3.

A suspensão da inscrição estadual configura medida excepcional que exige prévio processo administrativo, com garantia do contraditório e ampla defesa. No caso concreto, constatou-se que a medida foi adotada de forma abrupta, mesmo após o atendimento da notificação fiscal pela agravada.

4.
A decisão agravada fundamentou-se na ausência de elementos que comprovassem a probabilidade do direito ou o risco de dano grave ao erário, justificando a manutenção da reativação da inscrição estadual.

IV. Dispositivo e tese

5.
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A suspensão da inscrição estadual é medida administrativa excepcional, condicionada à observância de devido processo administrativo com garantia de contraditório e ampla defesa. 2. A ausência de elementos que demonstrem probabilidade do direito e risco de dano grave justifica a manutenção da decisão que determinou a reativação da inscrição estadual.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto p
elo

Estado de Mato Grosso
contra a decisão interlocutória
proferida pela Excelentíssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo

n
o agravo de instrumento.

Nas razões recursais, o agravante alega que a suspensão da inscrição estadual da agravada decorreu do descumprimento de notificação fiscal emitida pela SEFAZ/MT. Afirma, ainda, que a medida possui amparo no ordenamento jurídico, em especial na Constituição Federal e no Código Tributário Nacional, bem como na legislação estadual, nos termos do art. 17-H da Lei nº 7.098/98 e do art. 78 da Portaria nº 005/2014-SEFAZ, sendo plenamente justificada frente à gravidade das irregularidades constatadas e ao risco iminente de
dano
ao erário.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, com a submissão do recurso ao julgamento pelo colegiado, visando à concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Id. 203195157).

Sem contrarrazões (Id. 233252182)

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto p
elo

Estado de Mato Grosso
contra a decisão interlocutória de Id.
194404693
, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo recursal.

Dos autos, constata-se que o recurso tem origem em mandado de segurança no qual foi deferida liminar determinando que a autoridade coatora reativasse a inscrição estadual da impetrante, ora agravada.

Em face do deferimento da liminar, foi interposto agravo de instrumento visando à suspensão da decisão, cujo pedido também foi indeferido, resultando na interposição do presente agravo interno.

Pois bem
.

Em que pesem os argumentos de que se vale
o

a
gravante
contra o indeferimento do pedido de concessão do efeito suspensivo
recursal,
peço-lhe vênia para confirmar, nessa oportunidade, a decisão agravada, pelos seus próprios fundamentos, sobretudo porque não me convenço, nesse momento, da necessidade de sua reforma.

Não obstante todo o esforço de argumentação desenvolvido
pel
o
agravante
,
a insurgência não apresenta nenhum aspecto novo que possa superar os fundamentos contidos na decisão contestada. Pelo contrário, limita-se a reiterar a argumentação que embasou o agravo de instrumento, a qual, data vênia, já foi devidamente analisada na decisão de tutela recursal proferida naquele recurso, quando se decidiu pelo não provimento do efeito suspensivo.

Ademais, conforme se pode constatar, tratando-se de um provimento sumário assumido com a indispensável cautela e plenamente justificado, dado por meio de ato de livre convicção, convenientemente acautelatório e moldado em prudente arbítrio, deve ser mantido.

A medida administrativa cautelar que suspende a inscrição estadual do contribuinte deve ser considerada excepcional, pois tem o potencial de inviabilizar o regular exercício da atividade empresarial, impedindo, entre outras consequências, a emissão de notas fiscais estaduais pelo contribuinte.

Tal medida deve ser precedida de regular processo administrativo, no qual sejam observados, em atenção aos princípios constitucionais, o contraditório e a ampla defesa.
C
ontudo, verifica-se, em princípio, que a suspensão ocorreu de forma abrupta, mesmo após o atendimento da notificação fiscal.

Reitero, ainda, o caráter de cognição sumária do Agravo de Instrumento, que dispensa uma análise exauriente, limitando-se à identificação de elementos que sustentem um juízo de probabilidade do direito. No caso concreto, tais elementos não foram suficientemente demonstrados, motivo pelo qual se decide pela não concessão do efeito suspensivo.

Assim, não obstante os argumentos apresentados pel
o
agravante, não verifico, neste momento, a presença de probabilidade do direito
que justifique
a suspensão da decisão que determinou a reativação da inscrição estadual da agravada.

Por tais razões é que, no contexto fático e jurídico ora reapreciado, mantenho a decisão agravada, que não concedeu o efeito suspensivo

recursal no agravo de instrumento então interposto, nos termos e pelos fundamentos já expostos.

Ao teor do exposto,

NEGO PROVIMENTO

ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024